Tribunal: TJMT
Processo: 1002237-06.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002237-06.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SHEILA KELLY SOUZA - CPF: 048.354.631-37 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

10022370620208110002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VÁRZEA GRANDE - JARDIM GLÓRIA

Embargante(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Embargado(s):

SHEILA KELLY SOUZA

Juiz Relator

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS –ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO.

A contradição apontada consubstancia-se no fato de ser declarada a dívida como existente e não ser apreciado o pedido contraposto.

Imperioso acolher os embargos para reformar o acórdão apenas para incluir a condenação do pedido contraposto.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que reformou a sentença e julgou improcedente a ação.

A Embargante

aponta a omissão do julgado na medida em que se reconhece a existência da dívida, mas não analisa o pleito de condenação do pedido contraposto.

De fato, a condenação do pedido contraposto não foi analisada.

A situação posta versa sobre a alegação de inexistência de relação jurídica e consequentemente do débito que gerou a negativação do nome da autora, no entanto, em consulta realizada no sistema PJE, foi constatada outra ação discutindo inscrições no valor R$ 1.992,78 (mil novecentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos), em face da mesma empresa, feito no 1002245-80.2020.8.11.0002, onde houve a comprovação da relação jurídica, sendo juntado nos autos, diversos áudios
, o que comprova a existência da relação jurídica.

Após ser reconhecida a legalidade dos débitos, deve ser julgado procedente o pedido contraposto.

Portanto, merece retificação o dispositivo, neste ponto específico omisso, para dar provimento ao pedido contraposto, condenando a autora a pagar o débito no valor de R$ 2.538,80 (dois mil e quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
, para alterar parcialmente o acórdão, cujo dispositivo passa a ter a seguinte redação:

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença combatida, para JULGAR IMPROCEDENTE a ação proposta e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido contraposto,
CONDENANDO a Reclamante
ao pagamento do valor do pedido contraposto em R$ 2.538,80 (dois mil e quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), corrigidos pelo INPC a partir da data do vencimento, com juros de mora de 1% a partir da contestação (semelhante à citação) e multa de 2% prevista no artigo 52§, 1o do CDC, devendo ser mantidos os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46, da Lei 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020